Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742834-39.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CARNEIRO SALES AGRAVADO: MATYE GONCALVES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMUEL CARNEIRO SALES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MATYE GONCALVES ALVES: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a averbação da presente demanda judicial na matrícula de número 274.238 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, do imóvel localizado na APARTAMENTO No 502 VAGA DE GARAGEM VINCULADA No 10, DO BLOCO A, LOTES 11e 13, RUA 9 SUL, ÁGUAS CLARAS/DF. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja oficiado ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova a averbação da presente lide, às expensas da parte autora, na matrícula no 274.238 do APARTAMENTO No 502, VAGA DE GARAGEM VINCULADA No 10, DO BLOCO A, LOTES 11e 13, RUA 9 SUL, ÁGUAS CLARAS/DF.” O Agravante sustenta que a averbação alerta terceiros de boa-fé, mas dificulta a venda do imóvel. Afirma que a ação não versa sobre direito real sobre o imóvel e sequer houve a angularização da relação processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 42314848 e 42314849). É o relatório. Decido. A par da existência ou não da probabilidade do direito do Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O simples fato de que a averbação tem o potencial de prejudicar a alienação do imóvel não basta para a caracterização do periculum in mora, sobretudo porque não se alegou nem demonstrou a intenção de venda, ou seja, no panorama retratado nas razões recursais a decisão agravada não afeta o exercício, pelo Agravante, das prerrogativas dominiais. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator